Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716487-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME COBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste inovação recursal quando as teses foram arguidas na primeira instância em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses previstas em lei (CPC, art. 505). 3. É incabível a complementação de honorários advocatícios remanescentes em favor das partes que foram excluídas do processo na sentença (ilegitimidade passiva), sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, ao entender inexistir saldo remanescente a título de honorários. Defende que houve flagrante violação à coisa julgada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: 38. A ilegitimidade das rés excluídas do processo não foi objeto de recurso de apelação e de recurso especial. Como a matéria não foi objeto de recurso, há título judicial transitado em julgado, não passível de alteração, sob pena de ofensa à coisa julgada. 39. As decisões proferidas em sede de apelação e de recurso especial são extra petita ao rediscutir a questão sobre os honorários advocatícios das rés excluídas. Isso porque foram debatidas questões transitadas em julgado, referentes a pessoas que não integravam mais a ação. 40. Como a ilegitimidade das rés foi reconhecida em sentença definitiva, é incabível a complementação de valores remanescentes. 41. É importante registrar que o agravado não atuou mais na causa em favor das rés ilegítimas, sendo incabível o recebimento de valores remanescentes no valor de R$ 297.109,14 a título de honorários por partes que não pertencem mais o processo. (ID 60814511) (g.n.). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023